Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-07.2000.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000817-07.2000.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOVA ITALIA LTDA - CNPJ: 62.557.368/0001-02 (EMBARGANTE), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), TEREZA WISOCZYNSKI - CPF: 559.692.759-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), JAIRO BATISTA PEREIRA - CPF: 300.323.429-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AUTORIDADE POLICIAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ASA AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA - ME - CNPJ: 16.665.228/0001-30 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA NOVA ITALIA LTDA - CNPJ: 62.557.368/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO– INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ASA AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA – ME

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no

0000817-07.2000.8.11.0059, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/apelante/embargante mantendo a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. no 0000817-07.2000.8.11.0059), ajuizada por TEREZA WISOCZYNSKI contra AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
para determinar a imissão na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupada pela requerida, na proporção de 1.140ha, conforme especificado no laudo pericial
” concedendo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, contados a partir da intimação da sentença (cf. Id. no 190972664).

A embargante prequestiona a matéria e repete todos fundamentos do recurso de apelação, sustentando que o acórdão padece de omissão “
por desprover o recurso de Agravo Retido e o Recurso de Apelação interposto pela Apelante, ora Embargante, afastando equivocadamente a existência do litisconsórcio passivo unitário, alegando que a discussão dos autos cinge-se na posse da área em litígio e não a sua propriedade, contudo, sem observar que a referida área encontra-se atualmente ocupada pela Apelante, ora Embargante, na proporção de 1.140ha, cujo título (da Embargante) sobrepõe ao título definitivo de Alair L. Arruda e outros, cujos sucessores não integraram o litisconsórcio unitário obrigatório da presente lide, situação fática integrante às provas materiais/fáticas inclusas nos autos do processo epigrafado e constitui fato constitutivo, modificativo e extintivo de direito, o qual deve influir no momento do julgamento, conquanto, manteve inalterada a r. Decisão Judicial singular e não assegurou ou promoveu a regularidade processual (art. 116, do CPC), deixando, consequentemente, de afastar ERRO DE FATO
”.

Afirma que foram inobservados os termos e declarações de fls.

178-183, dos autos do processo epigrafado, os quais asseveram não conhecer a Fazenda Baguala, bem como a ausência de análise do período anterior de aquisição (pela embargante) da área objeto do litígio, de modo que a exceção de usucapião foi afastada equivocadamente.

Ainda, defende

a ocorrência de contradição “
posto que, mesmo após relatar a referida matéria prequestionada, desproveu o recurso de Agravo Retido e o Recurso de Apelação interposto pela Requerida, ora Embargante, mantendo incólume a r. Decisão Judicial singular que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e determinou a imissão da Embargada na posse do imóvel objeto do processo em epígrafe, atualmente ocupada pela Embargante, na proporção de 1.140ha, conquanto, sem observar, máxima data vênia, o item 23 do Laudo Pericial, o qual assevera que a titulação da Embargada “relativa a Sara Afonso Borges, encontra-se situada no Município de Vila Rica/MT, ou seja, cerca de 30km de distância daquela Cidade”, comprovando a sobreposição das áreas, contrapondo todas as alegações da Embargada
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, requerendo a manifestação de todos os pontos suscitados nas razões recursais (cf. Id. no 192666154).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 194260188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento ao Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. no 0000817-07.2000.8.11.0059), ajuizada por TEREZA WISOCZYNSKI contra AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
para determinar a imissão na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupada pela requerida, na proporção de 1.140ha, conforme especificado no laudo pericial
” concedendo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, contados a partir da intimação da sentença
, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pelo v. acórdão embargado:

“
É irrecusável a conclusão de que as informações prestadas no laudo técnico pericial favorecem a pretensão reivindicatória da autora/apelada, havendo categórica constatação de que ela detém o “melhor” título dominial, ou com mais precisão, já que o título ostentado pela ré/apelante se refere a área diversa da área atualmente ocupada por ela, conforme detalhado na primeira conclusão (item 23) do laudo pericial acostado ao Id. no 173247273 págs. 92/102; e ainda, que “
a área apresentada pela autora na inicial, se sobrepõe (ou coincide),
em parte
, com a área atualmente ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, numa superfície de aproximadamente 1.140 há, como pode ser visto no “Mapa de Localização da Área Atualmente Ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda e da Área Reclamada por Tereza Wisoczynski, apresentado no Anexo II
” ” (sic. cf. Id. no 173247273 - pág. 97).

O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Como visto, a autora/apelada comprovou a titularidade do domínio do imóvel de matrícula no 1.909, assim como a individualização da área reivindicada, e, conforme se extrai da própria resistência oferecida no curso do processo, a posse injusta da ré, obstativa do exercício pleno do seu direito, afinal, para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Nesse sentido, o eg. STJ assim já decidiu: (...)

Portanto, do ponto de vista da autora/apelada, legítima proprietária do imóvel, a simples presença da ré/apelante no local já caracteriza a posse injusta, porquanto contrária ao seu direito sobre o bem e despida de causa juridicamente idônea que a legitime, e, contanto não haja nenhum indício de que algum dia ela tenha pisado na área em disputa, por força do direito de sequela, e da fungibilidade das ações petitórias, é perfeitamente legitima a sua pretensão de obter a posse do bem por meio desta via processual, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo unitário, uma vez que o que se está discutindo nos autos é a posse da área em litígio e não a sua propriedade.

Há, porém, na espécie, um último obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, que é a exceção de usucapião suscitada pelo réu/apelante, assentada na alegação de que, “
a área pertencente à empresa requerida cuida-se de propriedade respeitada ao longo dos anos, calcada em uma posse justa, mansa e pacífica, assim verificada desde a época de seus antecessores, suscetível de comprovação se necessário, por um período de cerca de 26 anos
” (sic. cf. 173247270 – pág. 69).

Como se sabe, é requisito comum e essencial para todas as modalidades de usucapião a comprovação do exercício de posse pacífica, duradoura e com ânimo de dono (posse
ad usucapionem
), competindo àquele que busca o reconhecimento e declaração judicial da aquisição da propriedade por meio dessa via excepcional o ônus de prontamente comprovar, no mínimo, para início da conversa, de forma cabal e indene de dúvida, o exercício possessório, consubstanciada na apreensão fática do bem, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

O problema é que, nesse ponto, a alegação da ré/apelante foi demasiadamente genérica (que sequer mencionou quando e de quem adquiriu, quem seriam os seus antecessores, quanto tempo cada um ficou na posse da área em litígio, etc), ou seja, trata-se de alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos, que pudessem demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o reconhecimento e declaração, ainda que incidental, da usucapião, independentemente da modalidade, isto é, a fundamentação da requerida/apelante foi muito aquém do necessário para convencer da configuração de fenômeno jurídico tão complexo como a posse
ad usucapionem
, talvez, porque, confiante da idoneidade e prevalência do seu título dominial, depositando todas as suas fichas na vitória na queda de braço com a parte adversária na disputa de “melhor título”, ela simplesmente tenha se descuidado da dimensão do esforço indispensável para comprovar categoricamente a posse longeva e com ânimo de dono do específico imóvel objeto da lide.

Ademais, considerando o melhor cenário possível à pretensão da requerida, que seria o prazo prescricional de 10 anos para a usucapião ordinária (art. 551, Código Civil de 1916), tem-se que a parte ré não teria alcançado, já que, conforme muito bem assinalado pelo magistrado sentenciante, “
a autora, intentando retomar o bem imóvel, ajuizou ação cautelar de atentado, em 19/07/1999; ingressou com a presente ação em 18/09/2000; bem assim se valeu do registro de boletim de ocorrência, em 14/03/2006 (...)
” e, ainda que fosse somada a posse da empresa Agropecuária Santo Ambrósio Ltda com a de seu antecessor, o laudo pericial elaborado em 22/11/2006, acostado ao Id. no 173247273 pág. 92/102, foi categórico ao concluir que “
a empresa em tela está de posse da área ocupada há cerca de 15 (quinze) anos (inclui período relativo à Fazenda Jardim), conforme informações colhidas no local e também com topógrafos estabelecidos em Confresa e Porto Alegre do Norte (...)
” ou seja, se o laudo pericial foi elaborado no ano de 2006 e concluiu que a área era ocupada há cerca de 15 anos, incluindo o período relativo à Fazenda Jardim, verifica-se que a posse mansa e pacífica da empresa requerida no local objeto da lide era exercida desde 1.991, sendo interrompida no ano de 1.999, quando a autora/apelada ajuizou ação cautelar de atentado, em 19/07/1999.

Portanto, em que pese a alegação da requerida no agravo retido de que a prova testemunhal era absolutamente pertinente, não verifico utilidade na produção da referida prova, uma vez que o conjunto probatório já existente nos autos permite concluir que a autora exerceu a posse com animus dominus por apenas 8 anos.

Frente a esse cenário, merece ser confirmada a conclusão da sentença pela procedência do pedido reivindicatório da autora/apelada, com a rejeição da exceção de usucapião arguida pela ré/apelante. ”

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024